Tribunal: TJES
Processo: 5007365-84.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2024-10-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007365-84.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: LEONOR MORAIS DIAS RAMALHO

AGRAVADO: JOSE CARLOS MARIANO DE SIQUEIRA e outros (2)

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA FÍSICA. PRESUNÇÃO RELATIVA DA DECLARAÇÃO DE POBREZA NÃO ILIDIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A declaração de hipossuficiência econômica externada pela parte goza de presunção relativa, podendo o magistrado rejeitá-la acaso não reste demonstrado que o postulante faz
jus
ao benefício. Precedentes do s. STJ e deste e. TJES.

2. As peculiaridades do caso corroboram a afirmação de hipossuficiência financeira a justificar o deferimento da benesse pleiteada. A recorrente comprovou sua condição de pensionista do INSS, auferindo renda mensal aproximada de R$ 2.800,00 (dois mil e oitocentos reais) e não possuindo bens. Além disso, está sendo representada pela Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo, que realiza uma prévia análise da hipossuficiência do assistido.

3. Recurso conhecido e provido.

Vitória, 16 de setembro de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento nº 5007365-84.2024.8.08.0000

Agravante: Leonor Morais Dias Ramalho

Agravados: José Carlos Mariano de Siqueira e outros

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Leonor Morais Dias Ramalho contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível de Guarapari nos autos da ação declaratória de nulidade de negócio jurídico ajuizada em desfavor de José Carlos Mariano de Siqueira e outros, que acolheu a impugnação ao benefício da gratuidade de justiça, determinando o recolhimento das custas processuais.

Em breve síntese, sustenta a agravante que (a) juntou aos autos declaração de hipossuficiência, relatando que seu atual rendimento mensal é proveniente exclusivamente de pensão por morte que percebe junto ao INSS e de aluguel de um imóvel que possui, rendimentos estes que não são suficientes para arcar com as custas processuais e eventuais honorários advocatícios, sem prejuízo de seu sustento e de sua família; (b) como se vê das novas declarações prestadas pela agravante, ainda, conquanto esta tenha concluído o curso de Direito, a mesma é apenas Bacharel, não atuando como Advogada, não exercendo no momento, ainda, nenhuma atividade profissional remunerada; (c) o atendimento da Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo é realizado somente após a aferição da hipossuficiência do cidadão, o que presume sua hipossuficiência e a necessidade da concessão justiça gratuita para garantir o seu direito constitucional ao acesso à justiça. Por fim, pugnou pela antecipação dos efeitos da tutela recursal.

Decisão deferindo o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. (id nº 8729928)

Contrarrazões não ofertadas.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 19 de agosto de 2024.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, insurge-se a agravante contra decisão proferida nos autos da ação declaratória de nulidade de negócio jurídico ajuizada em desfavor de José Carlos Mariano de Siqueira e outros, que acolheu a impugnação ao benefício da gratuidade de justiça, determinando o recolhimento das custas processuais.

Após reapreciação dos autos, não vejo razões para modificar o entendimento externado quando da apreciação da medida liminar.

Afinal, perfilho do entendimento de que a declaração de hipossuficiência econômica externada pela parte goza de presunção relativa, podendo o magistrado rejeitá-la acaso não reste demonstrado que o postulante faz
jus
ao benefício.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA NATURAL. CITAÇÃO POR EDITAL. REVELIA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA APRESENTADA POR CURADOR ESPECIAL. PRESUNÇÃO LEGAL. INAPLICABILIDADE. INDEFERIMENTO. REEXAME DE PROVA. SÚMULA 7/STJ.SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. CONFIGURAÇÃO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. A jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que, em se tratando de pessoa natural, a simples declaração de pobreza tem presunção
juris tantum
, bastando, a princípio, o simples requerimento para que lhe seja concedida a assistência judiciária gratuita. Todavia, o benefício pode ser indeferido quando o magistrado se convencer, com base nos elementos acostados aos autos, de que não se trata de hipótese de miserabilidade jurídica (CPC/2015, art. 99, §§ 2º e 3º). (...) (AgInt no AREsp 1716192/SC, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 30/11/2020, DJe 18/12/2020)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA - PESSOA FÍSICA NÃO DEMONSTRA HIPOSSUFICIÊNCIA - RECURSO DESPROVIDO. 1 - Nos termos do art. 98 do CPC, a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios têm direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.
2 - O entendimento pacífico do Colendo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, via de regra, a declaração de hipossuficiência emitida pela pessoa física para fins de obtenção da assistência judiciária gratuita goza de presunção iuris tantum de veracidade, cabendo à parte adversa a produção de prova em contrário (STJ, Primeira Turma, REsp nº 1115300/PR, rel. Min. Benedito Gonçalves, julgado em 04/08/2009, DJe 19/08/2009), o que, em tese, tornaria suficiente a mera afirmação por parte do solicitante. Portanto, cumpre salientar que a mera declaração de insuficiência financeira deduzida em juízo induz presunção relativa de veracidade e, dessa forma, deve ser afastada ante a produção de prova em sentido contrário. Precedentes do STJ e deste E. TJES.
3 - (...) (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024199012139, Relator : RONALDO GONÇALVES DE SOUSA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 02/02/2021, Data da Publicação no Diário: 12/02/2021) (g.n.)

Da análise da ação originária depreende-se a inexistência de elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade. A recorrente apresentou cópia de sua Declaração de Imposto de Renda que comprova sua condição de pensionista do INSS, auferindo renda mensal aproximada de R$ 2.800,00 (dois mil e oitocentos reais) e não possuindo bens.

Além disso, está sendo representada pela Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo, que realiza uma prévia análise da hipossuficiência do assistido.

Por tais razões,
conheço do recurso e dou-lhe provimento
, para reformar a decisão recorrida, a fim de deferir o pedido de gratuidade de justiça.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 16.09.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.